Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-74.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701249-74.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAROLD ZISCHEGG APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por HAROLD ZISCHEGG contra sentença (ID 37681607) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da presente ação de conhecimento (revisional de cláusula contratual), ajuizada pelo apelante em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, sentença esta pela qual se julgou improcedente o pedido, considerando quem não houve falha na prestação de serviços do banco requerido, assim, não há que se falar em condenação do banco ao pagamento de danos morais. Em contrarrazões ID 37681625 o Banco Apelado impugna, inicialmente, à justiça gratuita deferida ao apelante, uma vez que que afirma que o autor teria plena capacidade de arcar com os custos da ação. Foi proferido o despacho de ID 37798021 para que o apelante se manifeste quanto à impugnação apresentada. O apelante se manifestou de forma não satisfatória no ID 38730119, razão pela qual foi intimado a apresentar os contracheques e extratos bancários conforme decisão de ID 38830269. O apelante apresentou parte dos documentos no ID 39455579. É o relatório. Decido. Com razão o apelado. Com as provas produzidas nos autos ficou comprovado, de forma clara, a capacidade econômica do apelante em suportar as despesas processuais à luz da jurisprudência emanada desta egrégia Corte de Justiça, considerando a situação patrimonial e o padrão de consumo demonstrado pelo recorrente. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.(g.n.) Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (...) (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) (g. n.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 07/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. (STJ, EDcl no Ag 1065229 / RJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0136988-5, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2009) (g. n.) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela apelante. Na hipótese dos autos o recorrente apresentou 3 contracheques (ID 39455580 e seguintes) com os seguintes valores: bruto: R$ 20.101,70 (liquido R$ 16.376,99), R$ 29.193,37 (liquido R$ 25.575,00), R$ 20.101,70 (líquido R$ 16.3359,39). Apresentou ainda, gastos com despesas de saúde. Por outro lado, preferiu não apresentar seu extrato bancário (como determinado), assim como a sua declaração de IPRF, omitindo sua movimentação e patrimônio existente. Em que pese compadecermos da atual situação de saúde do apelante, este fato por si só não é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, uma vez que os valores recebidos são mais que suficientes para os cuidados da sua saúde, assim como para arcar com as custas processuais sem que enseje qualquer prejuízo para sua subsistência. Em que pese as alegações sustentadas no apelo, quanto aos gastos com saúde, tenho que o pedido de gratuidade judiciária postulado pela recorrente não comporta acolhimento, pois não pode ser considerado juridicamente pobre. Não há provas nos autos de que a condição de saúde alegada implique inviabilidade de subsistência, mormente diante do baixo valor das custas processuais. E consoante já assinalado, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A PROVA DOS AUTOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, ante a unicidade da matéria impugnada e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. 2. Demonstrando o contracheque que a parte aufere renda mensal suficiente para o pagamento das custas processuais, sem despesas que extrapolem os gastos regulares do homem médio, afasta-se a alegada miserabilidade, que, em tese, autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita. 3. O julgado de minha relatoria sobre o tema, concedendo a gratuidade da justiça em autos diversos, não alcança os fins almejados pelo agravante, eis que, naquela hipótese, tratou-se de parte com renda mensal variável, o que se diferencia do autor, que é servidor público militar do Estado de Goiás, com soldo superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais). 4. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1238171, 07167431420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INCIDENTAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INDEFERIMENTO. (...) O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a insuficiência de recursos. 13. Demonstrado que requerente possui alta renda pessoal e que suas despesas pessoais decorrem de sua autonomia financeira, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 14. Pedido de gratuidade de justiça incidental indeferido. Recurso de Embargos de Declaração conhecido e não provido. (Acórdão 1255287, 07369171220178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalvo, que o sentenciante se equivocou no deferimento da gratuidade de justiça, pois deferiu a gratuidade com base em contracheques muito desatualizados do anos de 1997, não condizentes com a realidade atual. Assim, há nos autos elementos de informação suficientes para afastar a condição de hipossuficiência econômica. Diante do exposto, revogo a gratuidade de justiça concedida. Desse modo, fica a parte recorrente intimada a promover, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos art. 99, § 7o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator